Tribunal: TJSP
Processo: 1557356-36.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU. Exceção de pré-executividade acolhida. Imunidade, nos termos do art. 150, VI, a da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1557356-36.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1557356-36.2019.8.26.0090 -Voto no
2
Voto no 31448
[DIGITAL]
Apelação no 1557356-36.2019.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO
Execução Fiscal
IPTU. Exceção de pré-
executividade acolhida. Imunidade, nos termos do art. 150, VI, a
da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista,
prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação (fls. 220/224) em face de sentença (fls.
206/212) que acolheu exceção de pré-executividade1, que buscava reconhecimento
da imunidade de IPTU, condenando ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, nos termos do artigo
85, §§ 2o e 8o, do CPC, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, observado o
limite de R$10.000,00.
Preliminarmente, alegou inadequação da via eleita.
No mérito, insiste que o § 3o do artigo 150 da Magna Carta excluiu
do benefício da imunidade o patrimônio e serviços prestadas por concessionárias,
permissionárias ou delegatárias prestadoras de serviço público, que ensejarem o
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário.
Diz que o § 2o do art. 150 é expresso ao prever a extensão do
benefício constitucional do Estado apenas às suas autarquias e fundações.
Afirma que “fica evidente, portanto, que a excipiente não se encaixa
em qualquer das hipóteses trazidas pelo artigo 150, VI, a, ou parágrafo 2o do texto
constitucional”.
No mais, pede reforma com consequente afastamento da imunidade,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.
Pede reforma.
1 Na execução fiscal (valor da causa em 1/7/2019: R$4.754,41)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1557356-36.2019.8.26.0090 -Voto no
3
Recebido e processado (fls. 225), houve contrarrazões (fls. 227/250).
É o relatório.
Tem-se entendido que tal incidente constitui espécie excepcional de
defesa específica do processo de execução, onde o executado pode promover defesa,
independentemente de garantia do Juízo, pedindo extinção do processo por falta de
preenchimento dos requisitos legais.
É mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os
embargos do devedor.
Vale a pena ressalvar que foi criação doutrinária essa possibilidade
de matéria de ordem pública (objeções processuais e substanciais), reconhecível,
inclusive de ofício pelo Magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ser
objeto da exceção de pré-executividade.
Outrossim, há possibilidade de serem arguidas também causas
modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente (v.g., pagamento,
decadência, prescrição, remissão, anistia, imunidade, etc.), desnecessária dilação
probatória, ou seja, de plano, por prova documental inequívoca, demonstrada a
inviabilidade da execução.
Nesse quadro, cabível o manejo da exceção de pré-executividade na
hipótese dos autos.
Feita esta observação, passa-se ao exame do recurso que não
merece provimento.
Cinge-se a questão em saber se a Companhia de Trens
Metropolitanos de São Paulo METRÔ faz jus, ou não, à imunidade recíproca,
prevista no artigo 150, inciso VI, “a”, da Constituição da República2.
Conquanto referida norma imunizante tenha sido estendida somente
2 Art. 150, VI, a Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1557356-36.2019.8.26.0090 -Voto no
4
às autarquias e fundações públicas, conforme reza o §2o3, do dispositivo acima
aludido, deve o benefício alcançar também sociedades de economia mista
prestadoras de serviços públicos.
Eis a hipótese dos autos, pois a recorrida é sociedade de economia
mista que tem por objeto exploração de serviço público de “transporte público
metroviário, ferroviário e sobre pneus, na Região Metropolitana de São Paulo”,
atribuição conferida pela Constituição Paulista, em seu artigo 158, ao Estado.
Veja-se lição de Roque Antonio Carrazza4:
“(...) as empresas estatais, quando delegatárias de serviços
públicos ou de atos de polícia e que, portanto, não exploram
atividades econômicas , não se sujeitam à tributação por meio de
impostos, justamente porque são a 'longa manus' das pessoas
políticas que, por meio de lei, as criam e lhes apontam os objetivos
públicos a alcançar.
“A circunstância de serem revestidas da natureza de 'empresa
pública' ou de 'sociedade de economia mista' não lhes retira a
condição de 'pessoas administrativas', que agem em nome do
Estado, para a consecução do bem comum.”
Ainda, ensina Regina Helena Costa, ao analisar situação da empresa
pública ou sociedade de economia mista que recebe “outorga, por meio de lei, da
prestação de serviço público cuja competência pertence à pessoa política que a
criou”:
3 Art. 150, § 2o - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
4 in Curso de Direito Constitucional Tributário (26a edição, São Paulo; Malheiros Editores, pág. 772/773).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1557356-36.2019.8.26.0090 -Voto no
5
“Tais pessoas detêm personalidade de Direito Privado e compõem
a Administração Pública Indireta ou Descentralizada. Têm sua
criação autorizada, sempre por lei (art. 37, XIX, da CF), para
desempenhar atividade de natureza econômica, a título de
intervenção do Estado no domínio econômico (art. 173 da CF) ou
como serviço público assumido pelo Estado (art. 175 da CF).
Recebendo tais entes o encargo de prestar serviço público

consoante a noção exposta -, o regime de sua atividade é o de
Direito Público, o que inclui, dentre outras prerrogativas, o direito
á imunidade fiscal.”
Nesse sentido, veja-se entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI,
“A”,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
EXTENSÃO.
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de
serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado
são abrangidas pela imunidade tributária recíproca prevista no
artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal. (Precedentes: RE no
399.307-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim
Barbosa, DJe de 30/04/10; AC no 1.851-QO, Segunda Turma
Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1o/08/08; RE no 363.412-
AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1557356-36.2019.8.26.0090 -Voto no
6
19/09/08; RE no 424.227, RE no 603.020, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 05/08/11; AI n. 654.766, Relator o Ministro
Dias Toffoli, DJe de 14/11/11.)
2. Na caso sub judice, tem-se a prestação exclusiva de serviço
público essencial (transporte intermunicipal de passageiros sobre
trilhos ou guiados - atribuição conferida ao Estado pela
Constituição Estadual), por ente da Administração Pública Indireta
(sociedade de economia mista), e não por empresa concessionária
de serviço público, circunstância que atrai a incidência da
imunidade recíproca.
3. In casu, o julgado recorrido assentou na parte em que interessa
(fl. 79): “No caso dos autos, a CPTM presta serviço público de
transporte intermunicipal de passageiros sobre trilhos ou guiados,
atribuição conferida pela Constituição Paulista, em seu artigo 158,
ao Estado. Atribuída ao Estado a incumbência, não pode ser
considerado como serviço de natureza privada e nem como
exploração de atividade econômica, ainda que cobre tarifas dos
usuários, razão pela qual não se aplica o regime do artigo 173 e
nem do disposto no artigo 150, § 3o, ambos da Constituição
Federal.”
4. O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, não divergiu do
entendimento pacificado nesta Corte.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”5
(destacamos).
Bem por isso, correta a sentença ao acolher a objeção e extinguir a
execução fiscal, dado o reconhecimento da imunidade tributária da ora apelada
quanto ao IPTU descrito na inicial. Prejudicado o pedido de suspensão do curso da
5 RE 704689 / SP, relator Min. LUIZ FUX, j. 30/08/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1557356-36.2019.8.26.0090 -Voto no
7
execução.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação de
honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em conformidade com
o Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária,
totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da execução.
Bem por isso, nega-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator